Tribunal: TJDFT
Processo: 0002269-51.2016.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO. PEDESTRE ATROPELADO NO ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. AUSÊNCIA DE LESÕES GRAVES. DANO MORAL RECONHECIDO. CARÁTER IN RE IPSA.
1. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O acostamento é destinado à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência.
2. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade.
3. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima.
4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação desprovida.